Tribunal: TJDFT
Processo: 0757238-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. LANÇAMENTO. FATO GERADOR. MULTA NO PERCENTUAL DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RAZOABILIDADE.
I - O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, o que implica a redução da multa punitiva ao patamar de 100% do valor do crédito tributário, de forma razoável e proporcional. Precedentes do TJDFT.
II - Apelação desprovida.